Tribunal: STF
Processo: Rcl 49845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa 



    Agravo interno na reclamação constitucional. Juízo de procedência. Verificado o descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação coletiva anterior à pandemia. Decisão reclamada que autorizou o cumprimento da ordem de desocupação da área objeto de litígio. Medida cautelar concedida na ADPF 828 determinou a suspensão, por 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis. Superveniência da Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. Tutela provisória incidental concedida na ADPF 828 que estendeu o prazo da medida cautelar anteriormente deferida até 31.10.2022. Agravo a que se nega provimento.



    1. Verificada violação do entendimento proferido por esta Suprema Corte na ADPF 828, ante a permissão do prosseguimento da operação realizada para demolição de casas e remoção de famílias vulneráveis residentes em região administrativa do DF, objeto de litígio.



    2. Nos termos assentados por esta Corte ao exame preliminar da ADPF 828, no que diz com as ocupações ocorridas anteriormente ao início da pandemia da Covid-19, como na hipótese vertente – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, foi determinada a suspensão, por 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    3. Após a edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, outras decisões foram proferidas na ADPF 828, mediante as quais prorrogada a suspensão das ordens de despejos. A derradeira tutela provisória incidental concedida na ADPF 828 estendeu o prazo da medida cautelar anteriormente deferida até 31.10.2022. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.